Tribunal: TJBA
Processo: 8000210-06.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 84724061) NA APELAÇÃO Nº 8000210-06.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A.

Advogado(s)
:
ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE, ADERBAL DA CUNHA GONCALVES NETO, JOSE MARNE DE LIMA JUNIOR

EMBARGADO: OZIEL DA ROCHA PITA

Advogado(s)
:
JOSE MARNE DE LIMA JUNIOR, ADERBAL DA CUNHA GONCALVES NETO, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE

III L/II A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – O acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara quanto ao reconhecimento dos lucros cessantes como fato notório, diante da natureza do veículo acidentado e da atividade comercial desenvolvida pelo Autor, remetendo a quantificação à fase liquidatória da sentença.

III – A decisão impugnada estabeleceu expressa limitação temporal à indenização por lucros cessantes, delimitando o período indenizável ao tempo necessário para o conserto do veículo, conforme os orçamentos constantes dos autos, afastando qualquer possibilidade de perpetuação indefinida da obrigação indenizatória.

IV – Evidenciada a ausência de vícios no julgado impugnado e a impossibilidade de rediscussão da matéria pela via eleita, imperativo é o não acolhimento dos aclaratórios opostos pela Concessionária Embargante.

EMBARGOS REJEITADOS

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 84724061
, opostos na Apelação nº 8000210-06.2016.8.05.0044, em que figuram como
Embargante
a CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. e como
Embargado
OZIEL DA ROCHA PITA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA